Tribunal: TJPA
Processo: 0006061-17.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-01-21

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CÍVEL. O QUE A PARTE EMBARGANTE ESTÁ A FAZER É VEICULAR O SEU INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROFERIDA, DE ACORDO COM OS SEUS PROPÓSITOS, PRETENDENDO O REEXAME DA MATÉRIA, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO NOSSO ORDENAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE, COM A DEVIDA "VENIA", EM NADA SE APROXIMAM DOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COM EFEITO, PARA FINS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ENTENDE-SE COMO OMISSÃO A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO JUDICANTE A RESPEITO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL NÃO PODERIA DEIXAR DE SE PRONUNCIAR, O QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. DE OUTRO LADO, POR OBSCURIDADE ENTENDE-SE UMA DECISÃO QUE NÃO É CLARA. SITUAÇÃO QUE TAMBÉM NÃO SE DESPONTA NO CASO DOS AUTOS. MUITO MENOS ERRO MATERIAL. O EMBARGANTE BUSCA TAMBÉM O PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE ENTENDE NÃO TEREM SIDO EXPRESSAMENTE ABORDADOS NO MOMENTO DO JULGAMENTO; TODAVIA, O PRESENTE RECURSO NÃO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇÃO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS. RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS. ACÓRDÃOAcórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecerem dos recursos e negarem provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Sr. Dr. Ricardo Ferreira Nunes, integrando a Turma Julgadora: Dra. Edinea de Oliveira Tavares e Dra. Eva do Amaral Coelho e Dra. Gleide Pereira de Moura, 31ª Sessão ordinária de Plenário Virtual realizada de 13 de outubro a 20 de outubro de 2020. GLEIDE PEREIRA DE MOURA Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 00060611720178140000
EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADO: CRISTINE GOUVÊA DE ARAÚJO, THIAGO MAGALHÃES PIRES E OUTROS
EMBARGANTE: GABRIEL COSTA RIBEIRO
ADVOGADO: AMANDA LIMA FIGUEIREDO
EMBARGADO: ACÓRDÃO 208676
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Tratam-se de Embargos de Declaração oposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e por GABRIEL COSTA RIBEIRO, respectivamente, contra o Acórdão nº 208676.

Diz o primeiro Embargante que: 1) houve erro material quanto a afirmação de que a r. sentença teria transitado em julgado. 2) Contradição quanto ao fato de que o v. acórdão afirma que o caso segue o rito provisório de cumprimento de sentença, mas manter decisão que determinou o cumprimento definitivo. 3) Omissão quanto à apreciação da alegação de que os critérios para incidência de juros e correção monetária são matéria de ordem pública, e poderiam ser apreciados em cumprimento de sentença.

Requer ao final o provimento do recurso.

De seu lado o segundo Embargante, Gabriel Costa, diz que: ¿Observa-se que o acórdão embargado é omisso com relação à fundamentação, apresentada na decisão agravada, relativa aos incisos II e VI do art. 80 do CPC¿.

Requer também o prequestionamento da matéria aventada.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, DE MARÇO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 00060611720178140000
EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADO: CRISTINE GOUVÊA DE ARAÚJO, THIAGO MAGALHÃES PIRES E OUTROS
EMBARGANTE: GABRIEL COSTA RIBEIRO
ADVOGADO: AMANDA LIMA FIGUEIREDO
EMBARGADO: ACÓRDÃO 208676
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO GOOGLE BRASIL

Pois bem, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos erro material.

Inicialmente quanto ao erro material, inexiste, pois existe nos autos Certidão de Trânsito em Julgado, datada de 23/02/2018, sem que tenha havido qualquer oposição por parte do recorrente.

Sobre a Contradição apresentada, também sem razão o GOOGLE, pois como bem asseverado pelo outro Embargante, ¿O caput do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Assim, se há trânsito em julgado certificado nos autos, o rito do art. 520 do CPC foi devidamente observado.

Por fim, quanto a omissão, também não constatada, pois conforme dito no decisum, ¿Quanto à alegação de excesso de execução, verifico que a insurgência do agravante está pautada em capítulos da sentença já transitada em julgado, que, à época até poderiam ser revistos, desde que o agravante os tivesse feito por meio de recurso de apelação¿.

Portanto, tal matéria não poderia ser discutida, pois a mesma já estava pautada em capitulo da sentença transitada em julgado.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da GOOGLE.

DOS EMBARGOS DE GABRIEL COSTA RIBEIRO

O embargante, afirma que houve omissão, quanto à fundamentação, apresentada na decisão agravada, relativa aos incisos II e VI do art. 80 do CPC, assim como prequestiona os artigos citados.

Sem razão o Embargante, pois como ficou explícito na decisão embargada:
¿A impugnação apresentada é devidamente fundamentada na lei e na jurisprudência e por isso sua apresentação não pode, por si só, ser considerada litigância de má fé¿.

O embargante busca também o prequestionamento dos dispositivos legais que entende não terem sido expressamente abordados no momento do julgamento; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:
¿
AGRESP nº 10303/SP - AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ¿ (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Assim, também

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos. É como voto.

BELÉM, 13 DE OUTUBRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 00060611720178140000
EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADO: CRISTINE GOUVÊA DE ARAÚJO, THIAGO MAGALHÃES PIRES E OUTROS
EMBARGANTE: GABRIEL COSTA RIBEIRO
ADVOGADO: AMANDA LIMA FIGUEIREDO
EMBARGADO: ACÓRDÃO 208676
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CÍVEL. O QUE A PARTE EMBARGANTE ESTÁ A FAZER É VEICULAR O SEU INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROFERIDA, DE ACORDO COM OS SEUS PROPÓSITOS, PRETENDENDO O REEXAME DA MATÉRIA, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO NOSSO ORDENAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE, COM A DEVIDA "VENIA", EM NADA SE APROXIMAM DOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COM EFEITO, PARA FINS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ENTENDE-SE COMO OMISSÃO A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO JUDICANTE A RESPEITO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL NÃO PODERIA DEIXAR DE SE PRONUNCIAR, O QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. DE OUTRO LADO, POR OBSCURIDADE ENTENDE-SE UMA DECISÃO QUE NÃO É CLARA. SITUAÇÃO QUE TAMBÉM NÃO SE DESPONTA NO CASO DOS AUTOS. MUITO MENOS ERRO MATERIAL. O EMBARGANTE BUSCA TAMBÉM O PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE ENTENDE NÃO TEREM SIDO EXPRESSAMENTE ABORDADOS NO MOMENTO DO JULGAMENTO; TODAVIA, O PRESENTE RECURSO NÃO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇÃO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS.
RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS
.